Tribunal: TCU
Processo: 002.982/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em processo de tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefício previdenciário de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Hudson Carlyle Santos Batista e Rosangela da Cunha Alves Carlyle contra o Acórdão 625/2025-TCU-Plenário , que julgou as suas contas irregulares, imputando-lhes débito, aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário e inabilitando-os para o exercício de função comissionada ou cargo em comissão, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria da República no estado de São Paulo.